Tribunal: STF
Processo: RHC 198158
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 171, ‘CAPUT’, C/C O ART. 14, INCISO II, ART. 344 E ART. 297, ‘CAPUT’, TODOS DO CP. REGIME PRISIONAL INICIAL. ‘QUANTUM’ DA PENA DEFINITIVA DO CONDENADO ALCANÇOU MONTANTE SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. PATAMAR DE REPRIMENDA AO QUAL SE RECOMENDA O REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENAS-BASES DO APENADO FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - No caso, as penas-bases dos crimes pelos quais o agravante resultou condenado foram exasperadas, pelo desfavorecimento do vetor da culpabilidade, com fundamento na circunstância de haver ele cometido os delitos enquanto aguardava julgamento de outro processo em que agraciado com liberdade provisória (fl. 1001).
    - Dessa forma, o regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda somada recomende, a princípio, a modalidade intermediária de início de cumprimento da pena, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.
    - Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 626.002-AgRg/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso ordinário em pronunciamento assim ementado: 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Paciente condenado a 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 49 dias-multa, pela prática das condutas descritas no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013, e nos arts. 171, ‘caput’, cumulado com 14, I, 344 e 297, ‘caput’, do Código Penal. Regime de cumprimento determinado com base em circunstância judicial desfavorável. Ausência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso.” (com meus grifos)
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:
    “No caso, as penas-bases dos crimes pelos quais o agravante resultou condenado foram exasperadas, pelo desfavorecimento do vetor da culpabilidade, com fundamento na circunstância de haver ele cometido os delitos enquanto aguardava julgamento de outro processo em que agraciado com liberdade provisória.” (com meus grifos)
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 177.407-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal:
    “O regime inicial de cumprimento pode ser estipulado em nível mais gravoso do que o ‘quantum’ da reprimenda estabelecida na sentença, em princípio, recomenda; nesse caso, há de haver fundamentação atenta às particularidades do caso concreto. Na espécie, houve essa fundamentação. O regime inicial fechado apoiou-se na existência de circunstância judicial desfavorável. A decisão é válida, na linha da inteligência de precedentes do STF e mesmo da Súmula 719 (...)”. (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator